Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702195-37.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO BUSSINES CENTER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo CONDOMÍNIO BUSSINES CENTER: “Indefiro o pedido formulado pelo executado no id. 233239955 para que a atualização do crédito condominial seja realizada somente até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inc. II da Lei no 11.101/2005, uma vez que se trata de crédito de natureza extraconcursal, conforme decisão de id. 232075142. Nada a prover em relação ao pedido de intimação formulado pelo credor no id. 227427349, uma vez que, nada obstante a natureza extraconcursal do crédito, tal pagamento deverá ocorrer por determinação do juízo universal, conforme já consignado na decisão de id. 232075142. O exequente deverá cumprir a determinação lançada no último parágrafo da decisão de id. 232075142. Prazo: 15 dias.” A Agravante sustenta (i) que “atualização monetária de qualquer crédito sujeito à recuperação judicial deve observar o marco temporal do pedido, exatamente para garantir a organização e estabilidade do passivo da empresa em recuperação; a isonomia entre os credores; a viabilidade econômica da reestruturação, sem surpresas que desequilibrem o plano de pagamento; e o respeito à competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre valores, habilitação e pagamento de créditos”; (ii) que “não há dúvida de que os valores cobrados pelo Exequente referem-se a períodos anteriores ao pedido de recuperação judicial, conforme se extrai dos documentos juntados pela Agravante (IDs 233239956 e 233239958)”; (iii) que “não se tratam de obrigações contraídas após o pedido ou decorrentes da continuidade das atividades empresariais, únicas hipóteses em que se admite a qualificação do crédito como extraconcursal”; (iv) que o “equívoco da r. decisão agravada reside em considerar a natureza da despesa condominial como critério único para sua extraconcursalidade, sem examinar o momento de sua constituição”; (v) que “a jurisprudência é clara ao exigir a análise do elemento temporal para caracterizar a sujeição do crédito à recuperação judicial”; e (vi) que, “Permitir a atualização do débito para além do marco legal violaria frontalmente o art. 9o, II, da LRF e comprometeria a paridade entre os credores, gerando privilégios indevidos a quem optou por manter cobrança autônoma, ao invés de habilitar seu crédito no juízo universal”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer que “os créditos objeto da cobrança deve ser considerados concursais e, por consequência, atualizados apenas até a data do pedido de recuperação judicial, conforme prevê o artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005” e que “o executado seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência, com fulcro no artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil”. É o relatório. Decido. O critério de atualização previsto no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, aplica-se somente à “habilitação de crédito” na recuperação judicial. A princípio não é o que se verifica no caso vertente, consoante o teor da decisão de ID 232075142: “Concedo a gratuidade de justiça à executada. Anote-se. A empresa executada pede, no id. 223990060, que as medidas constritivas eventualmente solicitadas pelo exequente sejam apreciadas pelo juízo encarregado de presidir o processo de sua recuperação judicial (0792704-34.2024.8.07.0016, Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF). Resposta do exequente no id. 230405705. DECIDO. O crédito executado neste cumprimento de sentença consiste em taxas condominiais vencidas no período de julho a dezembro de 2023. Já o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 5/10/2024, conforme id. 214557873 do 0792704-34.2024.8.07.0016, Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Tal crédito tem natureza sabidamente extraconcursal, conforme entendimento abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel. 1.1. O agravante alega, em suma, que houve uma recente decisão nos autos do juízo falimentar, processo no 5422037.90.2017.8.09.0051, no qual determinou expressamente o indeferimento de todos os pedidos no sentido de autorizar atos constritivos formulados por outros juízos. 2. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Residencial Palmeras, contra a Incorporação Garden LTDA, em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 23.313,15, referente à taxas condominiais em atraso, além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação. 2.1. A parte executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito. 3. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. 3.1. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). 3.2. Com efeito as despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores. 3.3. Esse é o entendimento desta Corte: "(...) 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por estarem compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, é plenamente possível a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da obrigação, além da fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em novação da dívida. (...)” (07102773320218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1433057, 0712003-08.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022.) Por outro lado, caberá ao juízo universal deliberar sobre as medidas constritivas cabíveis, senão vejamos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E DO E. TJDFT. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. (...) 6. Em que pese a impossibilidade de suspensão do curso da execução de verbas com natureza extraconcursal, e a necessidade de prosseguimento do feito executivo, é de competência exclusiva do Juízo Universal do soerguimento a decisão sobre atos constritivos sobre os bens que compõem o acervo da recuperanda, a fim de ajustar os interesses entre o direito dos credores e a finalidade de garantir a superação dos entraves financeiros que levaram a demandada a requerer a recuperação judicial. 7. Assim, considerando o entendimento pacífico do c. STJ e do e. TJDFT, e a natureza extraconcursal do crédito exequendo, a sentença apelada merece ser cassada, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, ressalvada, contudo, a competência do Juízo Falimentar para decidir a respeito das medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio da pessoa jurídica executada/recuperanda. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1806061, 07067294220188070020, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, defiro o pedido da parte executada para que as medidas constritivas solicitadas pelo exequente sejam submetidas ao crivo do juízo universal. A fim de auxiliar nesse mister, expeça-se em favor do exequente certidão de crédito, observando-se o valor da dívida indicado no id. 230405705: R$ 15.050,26 (quinze mil, cinquenta reais e vinte e seis centavos). Após, intime-se o exequente para que demonstre que peticionou perante o referido juízo nos termos acima, no prazo de 15 (quinze).” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator